Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-98.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002132-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), ODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.642.771-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARANGONI - CPF: 984.214.171-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART.
121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II DO CP
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA – CONSIDERADA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Odair José dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora.

Relata-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Gilson Marangoni.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, além da inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Sucessivamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 75666094). Juntou documentos (Id. 75666096).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 76147999).

Informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Id. 76824484).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem (Id. 77322486), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTANDO – PRISÃO EM FLAGRANDE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA.
Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que não se sustenta – Materialidade e indícios de autoria que restam delineados – Gravidade concreta do delito praticado – Periculosidade do agente/paciente – Risco de reiteração delitiva – Necessidade de acautelar a ordem pública – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Odair José dos Santos
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de ação penal, nº 1000009-94.2021.8.11.0011, de Odair José dos Santos, o qual teria, em tese, cometido o delito previsto no artigo 121, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O paciente foi preso na data de 28.12.2020.

Com o auto de prisão em flagrante vieram o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, formulários de identificação de fatores de risco para a Covid-19, e relatório fotográfico do autuado, observando-se o disposto na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, na data de 30/12/2020, à id. 47263767, constatando a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, bem como a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, o magistrado plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do custodiado, em consonância com o parecer do Ministério Público.

A decisão fundamenta na gravidade concreta o delito, visto se tratar de tentativa de homicídio, cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sérios abalos a ordem pública local, sendo a permanência do indiciado em liberdade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Ademais a decisão, ressalta a extensa lista de antecedentes criminais do denunciado, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza a segregação cautelar.

A denúncia foi recebida na data de 29.01.2021, à id. 47891131.

A Defesa apresentou resposta à acusação à id. 48804834, se reservou no direito de discutir o mérito por ocasião da audiência de instrução e julgamento, bem como em sede de memoriais finais.

No mais, cumpre informar que, a ação penal em questão aguarda apenas a realização de audiência de instrução e julgamento designada para a data de 10.03.2021, às 16h30min. [...]”
(Id. 76824484)

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

[...]

Além do mais, é de bom alvitre realçar a
gravidade concreta do delito
, vez que trata-se de uma tentativa de homicídio cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que o indiciado possui uma extensa lista de antecedentes criminais, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

[...]

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. [...]”
(Id. 75666096, p. 23/27)

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a fim de evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente praticou a suposta conduta objeto do presente
mandamus
em 28 de dezembro de 2020.

Além da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo beneficiário (artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), considerou-se para fundamentar a segregação cautelar a garantia da ordem pública, visando evitar renitência delitiva pelo paciente.

Verifica-se que o paciente possui executivo de pena (autos n° 4466-02.2015.811.0011), restando evidente a contumácia delitiva do beneficiário e, por consequência, sua periculosidade.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há concreta possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado:

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

[...] Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido, oportuno o Enunciado nº 6 do e. Tribunal de Justiça constante do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair José dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021